Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Processo No: 0744361-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JM Terraplanagem e Construções Ltda. – empresa contratada através do Edital de Concorrência 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires/DF – em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, consistente em deixar de se utilizar da prerrogativa de autotutela para assegurar à contratada o recebimento da diferença do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no 005/2015 e 008/2015, no valor de R$ 871.636,02 (oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), conforme planilhas de cálculos apresentadas pela própria Administração. Ao ID 20326604, indeferi a liminar visando à suspensão dos efeitos do Parecer Jurídico no 430-202056 e Parecer Jurídico no 550-202057, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ou do Ato Decisório da autoridade impetrada. Inconformada, a impetrante interpôs Agravo Interno ao ID 21078481. Todavia, mantida a decisão agravada e submetido o recurso à apreciação do Colegiado, a 1a Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, conforme acórdão ao ID 26475185. Sobreveio petição da impetrante desistindo do mandado de segurança, com base nos artigos 485, §5o e 998 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “as obras já estão praticamente finalizadas e os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro serão negociados na seara administrativa com a Administração contratante” (ID 26992983). Homologo, pois, a desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora